Tribunal: STF
Processo: ARE 1263453
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à adequação dos descontos na remuneração de delegado da Polícia Federal afastado para exercício de cargo eletivo, em razão de faltas para frequentar programa de mestrado sem a devida autorização. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 38, incisos III e IV, da Constituição Federal. Afirma o direito do servidor à percepção de todas as vantagens como se em exercício estivesse, dizendo que a investidura não se desfaz em razão de faltas episódicas no curso do mandato eletivo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A parte autora argumenta que o simples fato de estar investido no cargo de Vereador é bastante e suficiente para impedir a administração de efetuar descontos em seu subsídio. Mais uma vez, o autor não prospera em sua exposição. 
    É cristalino que a investidura em mandato eletivo de Vereador garante ao ocupante de cargo público a opção pela remuneração do cargo anterior, em caso de incompatibilidade de horário. 
    Contudo, tal norma não pode ser interpretada de maneira a albergar uma brecha para que o parlamentar se furte de suas obrigações junto à Câmara de Vereadores, sem sofrer qualquer consequência remuneratória, especialmente em casos de falta. 
    O fato de ser garantido pela Constituição Federal a opção pela remuneração anterior quando da investidura em mandato eletivo não afasta a possibilidade de que este venha a sofrer descontos em razão do descumprimento de seus deveres funcionais como parlamentar. 
    Entendimento a contrario sensu feriria de morte o princípio da Moralidade pública e da eficiência, acarretando prejuízo ao erário e enriquecendo ilicitamente o Vereador, posições que jamais podem ser permitidas no Estado Democrático de Direito. 
    Com efeito. O autor é delegado federal afastado, nos termos do art. 94, III, 'b', da Lei nº 8112/90. O autor está afastado do exercício do cargo de delegado, mas jamais deixou de ocupá-lo, jamais se desvinculou do Regime Jurídico Único, diploma que ainda lhe rege direitos e deveres. Cuida-se de circunstância temporária, decorrente apenas de sua vereança. Esferas independentes e assim tratadas. Mas com certa permeabilidade entre elas para resolver casos como o sob lume. 
    [...]
    Logo, correta a aplicação da Lei nº 8.112/90. Em não havendo exoneração do cargo de delegado, houve apenas uma opção remuneratória. Uma previsão legal de subsídios, conforme permissão constitucional. O autor optou por manter a remuneração como delegado. Isso não significa que em tendo descumprido seu papel de vereador ele não venha a ser descontado. É corolário da opção. Se recebe como delegado federal, descontos serão feitos conforme o salário de delegado federal, sendo descabido o pedido alternativo de que os valores descontados sejam os recebidos pelos vereadores 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce revelar o acórdão impugnado interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator